Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-27.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000306-27.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu/BA, nos autos da execução individual de obrigação de fazer decorrente de mandado de segurança coletivo, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, em favor de servidor inativo do magistério público estadual.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível, na fase de execução individual, rediscutir a natureza jurídica da GEAC, sua compatibilidade com o regime de subsídio e a alegação de pagamento em duplicidade, apesar de tais matérias terem sido expressamente enfrentadas e decididas no título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir
3. O trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo afasta qualquer controvérsia quanto à definitividade e à força executiva do título judicial, não se tratando de execução provisória.
4. A parte exequente aposentou-se antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, submetendo-se ao regime da paridade remuneratória previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, vigente à época, o que assegura a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos.
5. O título executivo reconheceu, de forma expressa, que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter geral, não configurando vantagem pro labore faciendo, sendo extensível aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade.
6. A alegação de bis in idem ou de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 foi expressamente afastada no acórdão concessivo da segurança, encontrando-se a matéria acobertada pela coisa julgada material.
7. É vedada a rediscussão do mérito do título judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação direta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável a rediscussão, na fase de execução individual, de matéria expressamente decidida em mandado de segurança coletivo transitado em julgado. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, reconhecida como vantagem de caráter geral, deve ser incorporada aos proventos dos servidores inativos do magistério que fazem jus à paridade remuneratória.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000306-27.2025.8.05.0134
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
CARLOS ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)